Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DE ENTIDADE CULTURAL E FALSA IDENTIDADE. DIREITO DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO. autoria e materialidade comprovadas. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da lei no 11.343/2006. afastamento inviável. dosimetria. fração de redução pelo tráfico privilegiado. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido pela sentença diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, o réu requer o direito de o réu recorrer em liberdade, o que já foi concedido na Instância de origem.
2. As declarações judiciais das testemunhas policiais são harmônicas e convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas, ao vender substância entorpecente a usuário de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e de entidade cultural, e o crime de falsa identidade, ao se apresentar com nome diverso do real.
3. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, uma vez que é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública, independentemente da quantidade da droga apreendida.
4. Ainda que a Defesa alegue que o réu era usuário de drogas, as circunstâncias em que o acusado foi preso evidencia a situação de traficância, uma vez que foi avistado pelas testemunhas policiais em negociação de venda de substância entorpecente, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas.
5. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 quando o réu foi avistado traficando drogas em praça localizada em frente a um estabelecimento de ensino, próximo a uma igreja e ao lado de centro cultural.
6. Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, embora o réu possua registro por atos infracionais, o que demonstraria a sua dedicação a atividade criminosa, mantém-se a referida minorante, nos termos da sentença, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.